Tribunal: TJDFT
Processo: 0012949-80.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012949-80.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERA FEITOSA BRAGA GROLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à exequente VERA FEITOSA BRAGA GROLI. O DF, intimado, não se manifestou quanto aos cálculos judiciais (ID: 30021770). No ID 29460051, VERA FEITOSA BRAGA GROLI anuiu com as planilhas da Contadoria Judicial e informou que renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de recebimento por meio de RPV. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 25415932, destacando-se que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada pela credora quanto ao crédito superior a 40SM. Expeça-se a RPV em favor de VERA FEITOSA BRAGA GROLI, segundo o valor total (crédito líquido da servidora mais honorários contratuais de 20%), até o limite de 40SM. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Brasília, 20 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador